Tribunal: TJBA
Processo: 8112901-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112901-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE AUXÍLIO FINANCEIRO POR INTERMÉDIO DE ASSOCIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 3% AO MÊS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato com pedido de tutela provisória, restituição em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra instituição financeira, em razão da celebração de três contratos de auxílio financeiro firmados por intermédio de associação, nos quais se pactuou taxa de juros remuneratórios de 3% ao mês, reputada abusiva pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela parte ré; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos é abusiva à luz da taxa média de mercado; (iii) verificar a incidência da inversão do ônus da prova em favor da consumidora; e (iv) determinar a existência de direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, porquanto a parte ré não comprova a capacidade financeira da autora, limitando-se a alegações genéricas, prevalecendo a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Afirma-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, conforme orientação consolidada na Súmula 382 do STJ.

Assenta-se que a verificação da abusividade dos juros exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado para operações semelhantes, nos termos da Súmula 13 do TJBA.

Constata-se que a autora não demonstra que a taxa de 3% ao mês destoa significativamente da média de mercado aplicável à modalidade específica de auxílio financeiro por intermédio de associação.

Verifica-se que a instituição financeira comprova a regularidade das contratações, mediante apresentação dos instrumentos contratuais e de gravações telefônicas que evidenciam ciência e concordância da consumidora quanto às condições pactuadas.

Afasta-se a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, elididas pela prova documental produzida pela ré.

Rejeita-se a repetição do indébito, ante a inexistência de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira.

Inexiste dano moral indenizável quando ausente demonstração de lesão à honra, dignidade ou integridade psíquica, sendo insuficiente o mero inconformismo posterior com os termos contratuais.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar contrarrecursal de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8112901-82.2022.8.05.0001,
sendo apelante
SIMONE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e apelado
BANCO MÁXIMA S.A (antigo BANCO MASTER S/A).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do TJBA, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar contrarrecursal

de impugnação à gratuidade de justiça
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença prolatada, nos termos do voto do Relator

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)